Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-90.2021.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003255-90.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), ANOTAIR JOSE MARIA - CPF: 824.592.151-34 (EMBARGANTE), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES - CPF: 062.285.731-28 (APELANTE), REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 940.024.281-68 (APELANTE), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (APELANTE), Laelson da Silva Cunha (APELANTE), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 045.910.321-08 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES - CPF: 630.834.771-04 (APELANTE), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), APARECIDO GOMES MONTEIRO (APELANTE), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS (APELANTE), CRISTIANE MARIA DA SILVA (APELANTE), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAELSON DA SILVA CUNHA (APELANTE), GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.656.671-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 007.214.712-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL MEDEIROS GOMES - CPF: 036.058.882-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON DA SILVA CUNHA - CPF: 732.265.565-68 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANOTAIR JOSÉ MARIA

EMBARGANTE(S):

APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com finalidade de prequestionamento e pedido de efeitos infringentes, opostos separadamente por
ANOTAIR JOSÉ MARIA
e
APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos dos recursos de apelação criminal n.º 1003255-90.2021.8.11.0046, que, à unanimidade,
desproveu

o apelo do primeiro embargante e
proveu parcialmente
o apelo da segunda embargante, a fim de
absolvê-la do crime de organização criminosa
e de
reajustar as penas dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico
, estendendo tais providências
ex officio
ao primeiro embargante, com fulcro no art. 580 do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 240379683,
ANOTAIR sustenta que o acórdão impugnado incorreu em
omissão
ao deixar de absolver o recorrente dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, assim como ao deixar de aplicar em seu favor o tráfico privilegiado do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, com o subsequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos moldes do enunciado n.º 59 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Da mesma forma, nas razões recursais vistas no ID 240752678,
APARECIDA suscita a ocorrência de
omissão
no aresto reprochado
, notadamente tendo em vista a alegada falta de exposição quanto ao ânimo associativo permanente e estável na conduta da agente, a ensejar sua absolvição do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 e a aplicação do redutor pertinente ao tráfico privilegiado, além da fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com arrimo nestes argumentos, os embargantes requerem o expresso aclaramento dos vícios alegados, conferindo-se efeitos modificativos aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para absolvê-los das imputações remanescentes ou reconhecer a minorante do privilégio no crime de tráfico de drogas, com a consequente fixação do regime inicial menos severo e alteração da pena de reclusão por sanções restritivas de direitos.

Por fim,
prequestionam
as matérias controvertidas ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 244230688, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
de ambos os embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas bradadas pelos insurgentes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, os embargantes
ANOTAIR
e
APARECIDA
sustentam que a Câmara julgadora
incorreu em
omissão
ao deixar de absolvê-los das imputações remanescentes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico.

Por outro lado, analisando detidamente o acórdão reprochado, vejo que o órgão colegiado expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que o levaram a manter a condenação dos recorrentes pelos delitos do art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, inclusive no que tange ao vínculo associativo permanente e estável entre eles e os demais envolvidos, tudo com base nas provas consistentes nas comunicações telefônicas interceptadas, dados extraídos de celular e nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis por diligenciar na busca e apreensão e nas campanas
in loco
, consoante se infere, à guisa de exemplo, dos seguintes excertos do aresto embargado,
in verbis
:

“No que concerne à autoria, por sua vez, não obstante MÔNICA e
ANOTAIR
busquem se dissociar de qualquer vínculo com as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
os aludidos recorrentes eram coproprietários dos narcóticos encontrados na casa da corré
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
e que a droga em questão, por sua vez, destinava-se à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros
. (...). Perante a autoridade judiciária, a testemunha Ricardo discorreu (...) especificamente quanto ao recorrente
ANOTAIR JOSÉ MARIA
, conhecido como ‘Neguinho do Mototáxi’,
tratava-se do encarregado de realizar os depósitos dos valores oriundos do comércio malsão, a mando da corré
Lindomara, o que, de acordo com o depoente, foi constatado pelos investigadores não só com base nos diálogos interceptados, mas também mediante campana realizada in loco pela equipe de vigilância (...). Na mesma toada foram as declarações prestadas em audiência instrutória pelo policial civil Carlos Mozair dos Santos (...) quanto ao recorrente
ANOTAIR JOSÉ MARIA
, vulgo ‘Neguinho do Mototáxi’,
a testemunha remeteu-se ao monitoramento e às campanas que realizou in loco na cidade de Nova Lacerda/MT e complementou que, além de o réu ser o responsável por realizar, reiteradamente, os depósitos dos valores obtidos com a mercancia ilícita, ele se encarregava ainda de intermediar a venda em si das substâncias entorpecentes, aliciando usuários e os levando até o local em que estes pudessem adquirir os narcóticos dos seus associados, inclusive as drogas ilícitas que eram guardadas e mantidas em depósito na residência da corré
Lindomara
e que vieram a ser apreendidas nestes autos
, tudo conforme se depreende das próprias palavras da testemunha Carlos Mozair em juízo: ‘(...)’.
Some-se à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, ainda, o conteúdo das comunicações telefônicas legalmente interceptadas, nas quais o apelante
ANOTAIR
, vulgo ‘Neguinho do Mototáxi’, é captado em diálogos comprometedores com a corré
Lindomara
, inclusive oferecendo-se para levar um usuário de drogas até a casa da coacusada para adquirir entorpecentes que eram mantidos em depósito neste local
, consoante se depreende da conversa travada entre eles na manhã de 28/06/2021, transcrita no
Relatório de Investigação n.º 524/2021
, in verbis: (...). Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas não deixam qualquer margem para dúvida de que a apelante MÔNICA trazia consigo e transportava e de que tanto ela quanto o apelante
ANOTAIR, em concurso, com prévio ajuste de vontades, unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com seus demais associados, guardavam e tinham em depósito drogas ilícitas com desiderato comercial e finalidade mercantil, não havendo o que se falar em absolvição
. (...). Na hipótese,
após analisar detidamente o Relatório de Investigação n.º 77/2021, contendo os dados extraídos do celular do terceiro Paulo César Goulart
(companheiro da corré Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa),
e os Relatórios de Investigação n.º 444/2021 e n.º 524/2021, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas
, vejo que, de fato,
é possível situar os apelantes
JOSÉ APARECIDO,
APARECIDA
, CLAUDEMIR, WEIGLIS, LAELSON, SHEILA e REGINA
no contexto do grupo traficante que, ao menos entre maio e outubro de 2021, reiteradamente, concorreu em conluio entre si para a difusão ilícita de entorpecentes

na cidade de Nova Lacerda
/MT (associação para o tráfico, art. 35 da Lei n.º 11.343/2006).

A propósito, os diálogos interceptados revelam que a apelante SHEILA, mesmo encarcerada à época, conversava com a corré Lindomara e ocupava papel de gerência, coordenando a mercancia ilícita, juntamente, em tese, com as corrés Lindomara e a corré Raquel, ao passo que os recorrentes REGINA e seu esposo JOSÉ APARECIDO incumbiam-se de guardar as substâncias ilícitas, seja no domicílio onde o casal morava, seja em terrenos adjacentes à vivenda.

Da mesma forma,
infere-se das interceptações, além de qualquer dúvida razoável, que a apelante
APARECIDA
, mãe da corré Lindomara, realizava tanto a guarda quanto a venda propriamente dita dos narcóticos, seja diretamente, seja através do recorrente LAELSON, vulgo ‘Tigrão’, um dos vendedores mais assíduos do grupo
, enquanto o apelante WEIGLIS, vulgo ‘Perereca’,

encarregava-se de buscar a droga nos esconderijos e levá-la até os pontos onde seria alienada aos usuários. (...). Entrementes, conquanto seja
possível delinear satisfatoriamente o ânimo associativo permanente e estável dos agremiados para a prática reiterada do tráfico de drogas
, não há elementos nos autos capazes de enredá-los em outras práticas ilícitas diversas da traficância perpetrada pela sua própria associação ou de vínculos extrínsecos e autônomos mantidos por eles com outros membros do CV-MT. (...). Igualmente, embora
os policiais civis ouvidos em juízo, Ricardo Marques Sarto, Carlos Mozair, Jackson da Silva Oliveira e Clebson Marcelino, também descrevam o vínculo associativo permanente e estável que caracterizava a coligação dos apelantes
(...). Com efeito, as comunicações telefônicas interceptadas, que restaram minuciosamente examinadas nos
Relatórios de Investigação n.º 444/2021 e n.º 524/2021, corroboradas que estão pela prova oral colhida em juízo, convergem para evidenciar cristalinamente uma rede consolidada e perene de comercialização de entorpecentes no município de Nova Lacerda/MT,

cujos integrantes possuíam tarefas bem divididas e incumbências compartimentalizadas
.

Tais funções iam desde coordenar a movimentação e gerenciar mercancia ilícita
(como é o caso da apelante SHEILA),
passando por guardar e esconder os entorpecentes
(como é o caso dos apelantes REGINA, JOSÉ APARECIDO, MÔNICA, CLAUDEMIR e
APARECIDA
),
por realizar o transporte das substâncias desde os esconderijos até os locais da comercialização
(como é o caso dos apelantes WEIGLIS, vulgo ‘Perereca’, e LAELSON, vulgo ‘Tigrão’),
por aliciar usuários para adquirir as drogas e realizar o posterior depósito do dinheiro obtido
(como é o caso do apelante
ANOTAIR
, vulgo ‘Neguinho do mototáxi’),
até a venda em si da mercadoria proscrita aos usuários
(como é o caso dos apelantes WEIGLIS, vulgo ‘Perereca’, e LAELSON, vulgo ‘Tigrão’).

Especificamente quanto ao recorrente
ANOTAIR
, os diálogos interceptados, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais, bastam para incutir a certeza de que
ele se utilizava das facilidades e das reduzidas suspeitas decorrentes de sua profissão de mototaxista para transitar livremente pela pequena cidade, realizando os depósitos do dinheiro oriundo do comércio malsão, a fim de que chegassem nas contas correntes determinadas pela corré
Lindomara Aparecida Ferreira Lima. Tanto é assim que, nos diálogos interceptados, é possível notar
pluralidade de conversas em que Lindomara concita
ANOTAIR
a efetuar tais depósitos, o que é corroborado pelo depoimento judicial do investigador Carlos Mozair, o qual asseverou que, em campanas realizadas in loco, chegou a ver por diversas vezes
ANOTAIR
cumprindo o encargo que lhe cabia, tendo a testemunha inclusive fotografado algumas dessas ocasiões
, conforme se vê nas imagens de ID 211852285 - Pág. 18/21. (...)
ANOTAIR
,
além de realizar os depósitos do lucro espúrio, também exercia função diversa dentro da associação, especificamente arregimentava usuários e os levava para a casa de outros associados, para que a venda dos entorpecentes fosse realizada, conforme comprova a ligação telefônica
entre o apelante e a corré Lindomara, no dia 28/06/2021 (ID 211852285 - Pág. 11),
e o depoimento judicial da testemunha

Carlos Mozair, que chegou a presenciar outra ocasião quando

ANOTAIR

levou um usuário para comprar drogas no domicílio de uma das corrés e intermediou a transação ilícita
. Assim, tem-se que
ANOTAIR
,
reiteradamente, pelo curso de meses a fio, não só atraía usuários para que a venda das drogas pudesse ser realizada, mas também, amiúde, realizava os depósitos do dinheiro arrecadado, tudo conforme as diretrizes dadas por associada ‘hierarquicamente superior’, sem questionar nada e plenamente ciente quanto à origem ilícita dos montantes, particularidades que indicam, com saciedade, que, quando o réu implementava suas condutas, ele estava imbuído com o ânimo de permanecer agremiado aos demais e de continuar realizando as incumbências que lhe cabiam no âmbito daquele grupo
. (...). Em suma, as provas não deixam espaço para dúvida de que uma rede voltada ao tráfico de drogas, com ajuste de vontades perene e contínuo, mediante divisão de tarefas, cooperação mútua reiterada e colaboração recíproca habitual, instalou-se na cidade de Nova Lacerda no ano de 2021, tampouco existe incerteza de que (...) integravam essa agremiação narcotraficante, exercendo papeis distintos no âmbito da societas sceleris, porém, ambos com sólido e inegável ânimo associativo permanente e estável, descabendo cogitar a absolvição”
(ID 239266674) – Destaquei.

Como se vê, é plenamente possível extrair da decisão colegiada os elementos que levaram à manutenção da condenação dos embargantes
ANOTAIR
e
APARECIDA
pelos crimes de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas, inclusive o vínculo associativo permanente e estável que revestia a conduta de ambos os agentes.

Por oportuno, mesmo que assim não fosse, pontue-se que,
em seu recurso de apelação criminal (ID 211852545), a então apelante

APARECIDA
, ora embargante,

sequer postulou a absolvição do crime de tráfico de drogas e tampouco alegou falta de provas quanto ao ânimo associativo permanente e estável em sua conduta
, limitando-se, nestes pontos, a requerer a absolvição em relação ao delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 com base na alegação de
bis in idem
com o crime de organização criminosa, o que foi exaustivamente analisado pela Câmara julgadora, culminando na absolvição de todos os apelantes do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, tudo consoante se extrai do Tópico n.º 02 do acórdão impugnado (ID

239266674 - Pág. 17/24).

A propósito, sabe-se que
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões do apelo
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente no recurso
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Configura a inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião dos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação
, o que afasta eventual negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp 15.211/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SE XTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016) – Destaquei.

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021) – Grifei.

Não destoa o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) – Negritei.

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) – Negritei.

Ademais, a despeito do efeito devolutivo amplo que reveste o recurso de apelação, em homenagem aos princípios da dialeticidade e do contraditório que regem o processo penal pátrio,
o efeito devolutivo da aludida espécie recursal encontra limites nas razões expostas pela parte recorrente
, consoante se infere do exemplificativo precedente:

“
2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório
pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o
respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
”.
(AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Grifei.

Assim, não há falar em omissão no aresto embargado, referente à manutenção das condenações dos embargantes pelos delitos do art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Em outra vertente, com relação à causa de diminuição da pena do crime de narcotráfico prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, tampouco se cogita a existência de omissão no acórdão reprochado.

Isto porque a Câmara julgadora foi explícita ao destacar no acórdão que
“(...)
os apelantes não fazem jus à aplicação do redutor
, ante a
nítida dedicação de todos eles a atividades criminosas
, demonstrada pelo fato de que
os 09 (nove) recorrentes foram condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/2006)
, condenação esta que está a ser ratificada nesta instância ad quem”
e que
“a condenação dos recorrentes pelo delito de associação para o tráfico decorre de provas contundentes de que todos já vinham se dedicando há tempos ao comércio malsão, a exemplo dos meses de interceptação telefônica e dos depoimentos judiciais dos investigadores da Polícia Civil”
. (ID

239266674 - Pág. 28/30) – Negritei.

Portanto, estando devidamente demonstrado no julgamento das apelações que os ora embargantes não fazem jus ao redutor do tráfico privilegiado,
resta inviável a incidência
in casu
da Súmula Vinculante n.º 59 do Supremo Tribunal Federal
, isto é, o almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ou a substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos, ao contrário do que pretende a defesa, especialmente tendo em vista
o
quantum
final das reprimendas e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus
,
ex vi
do art. 33, §2.º,
a
, §3.º, e art. 44, I e III, ambos do Código Penal (ID 239266674 - Pág. 32/34 e Pág. 40).

Em suma, não há como acolher a tese recursal de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção dos recorrentes em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordarem do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão sanável por embargos de declaração
não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõem-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, ambos os embargantes prequestionam o art. 33,
caput
e §4.º, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, o art. 33, §2.º, do Código Penal, o enunciado n.º 440 do STJ e os verbetes n.º 718 e n.º 719 do STF.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos separadamente por
ANOTAIR JOSÉ MARIA
e
APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024